Tribunal: TJES
Processo: 5000539-55.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000539-55.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VANESSA MOREIRA FREIRE COELHO e outros (2)
APELADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

Consoante relatado, nas contrarrazões de fls. 01/19 do evento 3977424,preliminarmente, a recorrida argui a inovação recursal, uma vez que “
a modificação da forma de responsabilidade imputada que na inicial era subjetiva e na apelação tornou-se objetiva, a parte Apelante também inovou ao trazer em seu recurso a pretensão de responsabilização da Apelada pela existência de uma suposta relação de trabalho que foi arguida pela parte Apelante em seu recurso
” (fl. 06).

Pontuo que a mudança de causa de pedir ou a dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância (art. 1.013, §1º do CPC).

Nesta hipótese, da leitura da exordial (evento 3976969) e da réplica (evento 3977407), contata-se que os recorrentes não alegaram no primeiro grau de jurisdição que a responsabilidade civil da recorrida decorria da existência de vínculo empregatício do Sr. Amarildo Amaro Freire.

Logo, a invocação dessa tese em grau de apelo configura indevida tentativa de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento parcial da apelação. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil adotou o que se chama de sistema rígido de estabilização da demanda, segundo o qual, a partir de certo momento do iter procedimental não é mais permitido ao réu alterar/acrescentar pedidos e causas de pedir à demanda ajuizada. Assim, inviável a apresentação de nova causa de pedir em sede de apelação. Preliminar acolhida, recurso parcialmente não conhecido.
2. O Supremo Tribunal Federal vem orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência quando tinha obrigação de fazê-lo surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (RE 841526, Relator (a): Min. Luiz FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016). 3. Leciona Sérgio CAVALIERI FILHO: Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo, de sorte que nestes casos haverá responsabilidade objetiva do Estado. 4. O caso dos autos remontam, justamente, à omissão específica, pois a ausência da atuação do apelante criou a situação propícia para a produção do dano, atraindo, portanto, a incidência da responsabilidade objetiva estatal. 5. Conhecimento parcial da apelação cível. Recurso não provido. (TJES; Apl 0013656-76.2007.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/10/2018; DJES 01/11/2018)

Assim,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal para
NÃO CONHE
CER
do recurso de apelação em relação à tese de responsabilidade civil por conta da existência de relação empregatícia entre o de cujus e a apelada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VANESSA MOREIRA FREIRE COELHO
,
AMARILDO AMARO FREIRE JÚNIOR
e
ANDRÉ EDUARDO MOREIRA FREIRE
em face da r. sentença do evento 3977415, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que, na ação de indenização por danos morais, movida pelos ora apelantes em desfavor de
99 TECNOLOGIA LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
a ação criminosa de terceiros não se insere no risco inerente à atividade comercial da empresa de tecnologia, correspondendo, em verdade, a fato de força maior, quanto ao a requerida não assumiu nenhuma responsabilidade nos termos e condições de uso do aplicativo
” (evento 3977415).

Salientou que “
embora seja lamentável a tragédia pessoal, o evento criminoso por terceiros configura fortuito externo ao relacionamento civil mantido com a requerida e não justifica a responsabilização da ré
” (evento 3977415).

Por isso, condenou os requerentes/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos ditames do artigo 85, §2º, do CPC, todavia, suspendeu a exigibilidade do ônus sucumbencial pelo fato de ter concedido a assistência judiciária gratuita.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o Sr. Amarildo Amaro Freire, no dia 22 de março de 2021, foi vítima de latrocínio (art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal) tendo morrido por asfixia em decorrência de enforcamento, consoante se depreende do laudo de exame cadavérico (evento 3976978), da certidão de óbito (evento 3976979) e do boletim de ocorrência (evento 3976980).

O
de cujus
era motorista cadastrado no aplicativo
99
e desapareceu após a realização de uma corrida, contudo, não há que se falar na responsabilidade civil da empresa apelada pelo evento danoso.

Em que pese a tragédia familiar, que causou graves transtornos aos ora apelantes, filhos do motorista citado, o assassinato por criminosos configura fortuito externo capaz de afastar o nexo de causalidade em relação às atividades da apelada 99 Tecnologia LTDA.

A empresa apelada não tinha a obrigação contratual de assegurar a segurança do motorista cadastrado, porque não configura risco intrínseco à atividade desenvolvida, consoante firme orientação da jurisprudência pátria, vide os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MOTORISTA DE APLICATIVO VÍTIMA DE ROUBO POR PASSAGEIRO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PARCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. Há a distinção entre fortuito interno e externo. O primeiro ocorre quando é inerente à atividade empresarial desempenhada, enquanto o segundo tem origem em fenômeno estranho a ela. No caso, os serviços prestados pela empresa Recorrida nada tem a ver com segurança.
A Apelada cobra pelos serviços de aplicativo, intermediando motoristas e passageiros; de conseguinte, o roubo praticado por passageiro não pode ser conceituado como fortuito interno.
(TJMT; AC 1037128-04.2018.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Clarice Claudino da Silva; Julg 01/02/2023; DJMT 09/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. ASSALTO PRATICADO POR PASSAGEIRO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. 1. Motorista de aplicativo assaltado por passageiro. 2. Inexistência de relação de consumo. Contrato de intermediação digital de corridas e facilitação de pagamento, mediante licenciamento e uso de software, de forma não-exclusiva
3. Dano decorrente de delito praticado por terceiro (roubo com emprego de arma de fogo). Fortuito externo, porque alheio à atividade desenvolvida pela apelada. Artigo 393 do Código Civil.
4. Cláusula contratual expressa, de exclusão de responsabilidade da empresa. 5. Precedentes desta Corte. 6. Sentença de improcedência mantida. (TJRJ; APL 0011862-63.2021.8.19.0054; São João de Meriti; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 01/12/2022; Pág. 844)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. Roubo perpetrado por usuário contra motorista cadastrado no aplicativo 99. Ação julgada procedente. Ausência de nexo de causalidade. Hipótese de fortuito externo. Ausência de responsabilidade da ré. Recurso provido.
Não ocorreu descumprimento contratual, ausente, ainda, o nexo causal para ensejar indenização, com a consequente ausência de responsabilidade da empresa gerenciadora do aplicativo eletrônico de transporte particular de pessoas a seu credenciamento pelo delito de roubo por este sofrido durante a execução do serviço, cuidando-se de fortuito externo. O dever de segurança não é intrínseco à atividade desenvolvida pela empresa a ré.
(TJSP; AC 1004158-07.2021.8.26.0597; Ac. 16243216; São Paulo; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Kioitsi Chicuta; Julg. 17/11/2022; DJESP 24/11/2022; Pág. 2533)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos moral e material com pedido de tutela de urgência. Motorista de aplicativo vítima do crime de roubo praticado por passageiros. Sentença de improcedência. Aplicativo de transporte de passageiros. Serviço de intermediação. Aproximação e comunicação entre o motorista e o passageiro pelo uso da tecnologia, o que gera entre eles uma mera relação de parceria. Inexiste vínculo empregatício entre as partes
. Evento criminoso. Risco inerente à atividade desempenhada. Segurança dos motoristas e passageiros. Dever do estado que não pode ser imputado à iniciativa privada. A segurança não está inserida no serviço esperado do aplicativo de transporte. Ausência de responsabilidade da empresa do aplicativo.
Danos materiais e morais indevidos. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202200730833; Ac. 38345/2022; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cezário Siqueira Neto; DJSE 07/11/2022)

Cumpre mencionar que a apelada não deixou os apelantes desassistidos, porquanto foram beneficiados (evento 3977401) pela indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais) referente ao seguro de acidentes pessoais da apólice nº 1098209000016 (evento 3977399).

Nesse contexto, inexiste nexo de causalidade entre o evento danoso e os serviços prestados pela plataforma digital, na medida em que a apelada não deve ser responsabilizada por questões afetas à segurança pública, o que afasta a pretensão dos recorrentes à percepção de indenização por danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,

NEG
O
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, uma vez que não foi alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizada pelo juízo de origem, os apelantes deverão suportar condenação ao pagamento de honorários recursais, nos ditames do artigo 85, §11, do CPC.

Sopesando o trabalho adicional do causídico da apelada, ao apresentar contrarrazões, fixo os honorários recursais em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, e esclareço que a verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o montante da causa.

Por fim, com arrimo no artigo 98, §3º, do CPC, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, já que os recorrentes militam amparados pelo benefício da gratuidade de justiça (evento 3976983).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
PRELIMINAR
– INOVAÇÃO RECURSAL – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – ACOLHIDA –
MÉRITO
– RESPONSABILIDADE CIVIL DA PLATAFORMA DIGITAL NÃO CONFIGURADA – LATROCÍNIO – FORTUITO EXTERNO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

1. Preliminar:
Os recorrentes não alegaram no primeiro grau de jurisdição que a responsabilidade civil da recorrida decorria da existência de vínculo empregatício, logo, a modificação de causa de pedir em grau de apelo configura indevida inovação recursal. Preliminar acolhida.

2. Mérito:
A empresa apelada não tinha a obrigação contratual de assegurar a segurança do motorista cadastrado, porque o latrocínio não configura risco intrínseco à atividade desenvolvida, e sim fortuito externo.

3. Mérito:
A plataforma digital não deve ser responsabilizada por questões afetas à segurança pública, o que afasta a pretensão dos recorrentes à percepção de indenização por danos morais.

4.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de inovação recursal para CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.